Tribunal: TJPA
Processo: 0008448-21.2016.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008448-21.2016.8.14.0006

APELANTE: ARLESON SOUZA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA QUALIFICADORA POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL PRESENTE NOS AUTOS COMPROVANDO O DANO. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTÇÃO INIDÔNEA DE PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. REDUÇÃO DA PENA BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CPB PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Existem elementos de convicção, que comprovam autoria e materialidade do crime. Por meio dos depoimentos obtidos em juízo restou evidenciado que o réu Arleson é autor do crime de furto perpetrado contra a vítima Edmilson Noronha. Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, de maneira a tornar apto o decreto condenatório. Não há que se falar em decisão baseada unicamente no depoimento da vítima. Inviável a tese de insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;

II. A defesa requereu a desclassificação para furto simples, com o decote da qualificadora do §4º, inciso I, do art. 155 do CPB. Todavia, observa-se que efetivamente consta laudo

pericial nº 2016.01.000433- CCP (ID 10662345 – pá. 16 e 17), com a seguinte conclusão: “
O imóvel acima descrito, do que se pôde constatar, evidenciou a ação de arrombamento, através da dinâmica danosa intencional e voluntária ao patrimônio, de força contundente realizada de fora para dentro, causando uma abertura suficiente para a intrusão de indivíduos de compleição franzina. (...)”
Como se vê, pelas provas dos autos é inequívoca a incidência da qualificadora, pois claramente houve o rompimento de obstáculo, como forma de assegurar o apossamento de bens. Logo, incabível o decote da referida qualificadora;

III. A culpabilidade, a conduta social, as consequências do crime e o comportamento da vítima foram equivocadamente fundamentadas como circunstâncias negativas ao apelante. Assim, deve a pena base aplicada ser redimensionada de 03 anos e 06 meses de reclusão e 50 dias multa, para 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa;

IV.
O
réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos;

V.
C
onheço do recurso
interposto por Arleson Souza Mota

e
dou parcial provimento ao recurso,
para reduzir a pena base e tornar a pena definitiva
em 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa,
em regime
aberto
, a qual
substituo-a, de ofício, por duas penas restritivas de direitos
, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ARLESON SOUZA MOTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
em regime aberto
, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, I, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal de Ananindeua/PA.

Em suas razões (ID 10662348), a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, alegando que a sentença estaria embasada apenas no depoimento da vítima. Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora por rompimento de obstáculo e a redução da pena base, por ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais. Ao final,
requereu o

conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 10662348 – pág. 10), o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância (ID 10454817), o
custos legis
também opinou pelo não provimento do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“[...]
Narram os autos inquisitoriais que, no dia
08/05/2016
, no período da noite, em horário não identificado nos autos, a residência da vítima Edmilson Pinheiro Noronha, localizada no Conjunto Cidade Nova IV, WE 31, n. 171, Bairro: Coqueiro, neste Município, foi furtada pelo acusado ARLESON SOUZA MOTA, já qualificado nos autos, tendo subtraído do imóvel, mediante rompimento de obstáculo, UMA TELEVISO DA MARCA PANASONIC DE LED, 32 POLEGADAS, UM NOTEBOOK DA MARCA CCE 14 POLEGADAS, DE COR ROSA E UM NOTEBOOK DE 15 POLEGADAS, UM CONTROLE DE REMOTO, cuja ação foi visualizada, quando o denunciado saiu da residência, por um vizinho da vítima, BRUNO ALCANTARA DE OLIVEIRA que, ao perceber a atitude suspeita, que estava saindo do imóvel com tais objetos, o seguiu, momento em que o acusado percebeu que estava sendo seguido e empreendeu fuga, deixando cair o controle remoto da televisão. Ato contínuo, policiais militares da VTR 0608 foram acionados pelo CIOP, acerca de tal ocorrência, e conseguiram localizado o acusado nas proximidades do imóvel, porém, não estava mais na posse dos objetos furtados, tendo sido este o motivo de no auto/termo de exibição e apreensão de objeto constar apenas UM CONTROLE REMOTO DA TELEVISO MARCA PANSONIC COR PRETA (fl. 14, dos autos). Assim, de acordo com o IPL, o nacional ARLESON SOUZA MOTA foi preso em flagrante, tendo sido reconhecido pela testemunha ocular BRUNO ALCANTARA DE OLIVEIRA na Seccional Urbana da Cidade Nova, conforme termo de depoimento de fl. 04 dos autos
. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que, analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção, que comprovam autoria e materialidade do crime.

Transcrevo os depoimentos constantes da sentença:

“[...] o ofendido Edmilson Pinheiro Noronha informado que no dia dos fatos estavam comemorando o dia das mães na casa de sua sogra e por volta de 19:30 horas, quando retornaram para sua residência, encontraram a casa com sinais de arrombamento pelos fundos do imóvel, pois a porta de alumínio estava toda prejudicada, sendo constatado que havia

sido subtraída de sua casa uma televisão de 43 polegadas da marca Panasonic, dois notebooks; que ficou sabendo do crime por seu vizinho, o qual afirmou ainda que chegou a perseguir o acusado, mas que ele conseguiu fugir deixando cair controle remoto da televisão; que somente foi recuperado o controle, tendo seu prejuízo sido de aproximadamente R$ 4.000,00 reais.”

“A testemunha Bruno Alcântara de Oliveira, por sua vez, disse que estava em uma esquina estacionando seu carro quando avistou o denunciado pulando o muro com um objeto enrolado em um lençol e que por conhecer ele pela prática contumaz de furtos resolveu segui-lo parando-o próximo a WE33 onde pediu ao mesmo que deixasse a TV, tendo ele, porém, deixado cair somente o controle remoto pulando um outro muro e fugindo do local, mas sendo preso pela polícia posteriormente quando o depoente efetuou o seu reconhecimento como o autor do delito.”

“A testemunha Jonas Campos Rodrigues do Carmo, por outro lado, afirmou que tomou conhecimento do crime e que em diligência localizou o denunciado o qual confessou a prática do crime afirmando que trocou a televisão em uma “boca de fumo”, tendo se dirigido em seguida à residência da vítima onde visualizou que o portão com sinais de arrombamento.”

“O réu não foi ouvido em juízo para dar sua versão acerca dos fatos narrados na denúncia em virtude de ter sido decretado sua revelia.”

Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando que o apelante realmente praticou o furto de vários bens da vítima, como televisão e notebook.
Não há que se falar em decisão baseada apenas no depoimento da vítima. Por conseguinte, rejeitada a tese de insuficiência de provas para a condenação.

Em casos análogos, já decidiu a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1º DO CPB – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - MÉRITO - 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE POSSUI RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
PRECEDENTES. 2) INEXISTÊNCIA DE QUA QUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (10144657, 10144657, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-05)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO -
Comprovadas a materialidade a autoria delitivas, em especial, pela palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - Os relatos coerentes da vítima, especialmente se apoiados por outros elementos carreados nos autos, são suficientes para comprovar a prática de delitos cometidos no âmbito doméstico
- Somente a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é capaz de isentar o agente de pena - Na esteira do que dispõe o art. 16 do CP, a pena pode ser reduzida em razão do arrependimento posterior, nos casos de cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, quando o agente reparar o dano causado, razão pela qual tal instituto é incompatível com o crime de ameaça em âmbito doméstico. (TJ-MG - APR: 10051150018417001 Bambuí, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 09/10/2019, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2019)”

DO PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA.

A defesa requereu a desclassificação para furto simples, com o decote da qualificadora do §4º, inciso I, do art. 155 do CPB. Analisando os autos, observo que efetivamente consta laudo

pericial nº 2016.01.000433- CCP (ID 10662345 – pá. 16 e 17), com a seguinte conclusão: “
O imóvel acima descrito, do que se pôde constatar, evidenciou a ação de arrombamento, através da dinâmica danosa intencional e voluntária ao patrimônio, de força contundente realizada de fora para dentro, causando uma abertura suficiente para a intrusão de indivíduos de compleição franzina. (...)”

Como se vê, pelas provas dos autos é inequívoca a incidência da qualificadora, pois claramente houve o rompimento de obstáculo, como forma de assegurar o apossamento de bens.

Logo, incabível o decote da referida qualificadora.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa requereu a fixação da sanção-base no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais. Sem delongas, cumpre transcrever a dosimetria, a fim de verificar a procedência das alegações formuladas.
Eis o cálculo de pena:

“Em obediência aos ditames legais dos arts. 59 e 68, do CPB, passo a fixar-lhe a pena. A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 31, dos autos (Súmula nº 444, do STJ); conduta social: voltada à pratica de delitos; personalidade: não pesquisada; motivação do crime: não desvendada; as circunstâncias e consequências do delito lhes são desfavoráveis porquanto a res furtiva não foi recuperada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.
Assim, fixo a pena-base em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de causas modificadoras. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o
aberto
, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal. Incabível substituição (art. 44, inciso III, do CPB).”

Analisando a dosimetria, constata-se a completa ausência de fundamentação na análise dos vetores do art. 59 do CPB, quanto a culpabilidade, conduta social, consequências do crime e comportamento da vítima.

Na análise da
culpabilidade
, não se verifica qualquer aspecto que justifique a imposição de pena mais grave nesta etapa de fixação da pena, uma vez que é intrínseca ao tipo penal em questão.

A
conduta social
representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). No entanto, não há elementos nos autos suficientes para a avaliação negativa.

As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). E
ntendo que são
circunstâncias
negativas o fato do crime ser cometido durante o período noturno, no qual há mais chances de garantir o sucesso na empreitada criminosa.

Já quanto as
consequência,
observa-se que a perda patrimonial é resultado inerente ao tipo penal dos delitos patrimoniais, pelo que não deve ser considerada negativa do apelante.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Logo, considero que somente as circunstâncias do crime militam em desfavor do acusado, razão pela qual fixo a pena base em
02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa.

Não havendo nas fases subsequentes causas agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva
em 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa.

Desta forma, mantenho o regime
aberto
para início de cumprimento de pena, em
observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal.

O
réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois não é reincidente, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e a maioria das circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas penas restritivas de direitos, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal).

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por Arleson Souza Mota

e
dou parcial provimento ao recurso,
para reduzir a pena base e tornar a pena definitiva
em 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa,
em regime
aberto
, na qual
substituo-a, de ofício, por duas penas restritivas de direitos
, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2023